Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708589-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RUFINO DA SILVA NETO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JOAO RUFINO DA SILVA NETO contra ato do d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente das decisões de IDs 33686621– págs. 24/25 e 27/31, nas quais não houve manifestação acerca do pedido de absolvição sumária formulado na resposta à acusação apresentada nos autos no 0729960-42.2020.8.07.0016, em que o paciente responde pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 147, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes). Noticia a impetrante que, embora tenha, de forma expressa, requerido a absolvição sumária do paciente, com fulcro no inciso III do art. 397 do Código de Processo Penal, a tese não foi apreciada, não constando da decisão que examinou a resposta à acusação fundamentação apta a rechaçá-la, tratando-se, por conseguinte, de ato judicial genérico, desprovido de fundamento jurídico, o que evidencia afronta ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988. Informa que opôs embargos de declaração para suprir a referida omissão, todavia, o recurso foi desprovido, sob a justificativa da d. autoridade indigitada coatora de que “o pedido de absolvição sumária foi analisado e indeferido na decisão embargada”, contudo, a argumentação não merece prosperar, pois os fatos descritos na denúncia, supostamente praticados em 07/11/2019 (1o fato) e em 25/02/2020 (2o fato), não constituíram crimes, muito menos de ameaça na sua forma consumado ou tentada. Discorre que a resposta à acusação é a primeira oportunidade de o réu requerer tudo o que possa interessar à sua defesa, inclusive a absolvição sumária, bem como tece considerações sobre a necessidade de se anular as decisões carentes de fundamentação, ao argumento de que inviabilizam o exercício do contraditório de da ampla defesa. Por fim, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que entende respaldar sua tese. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para declarar nulas as decisões combatidas (decisões de IDs 33686621– págs. 24/25 e 27/) proferidas nos autos da Ação Penal no 0729960-42.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. Em suma, pretende a impetrante a anulação da decisão que analisou a reposta à acusação, bem como da que negou provimentos aos embargos de declaração opostos em face daquele decisum, sob o argumento de que a tese de absolvição sumária do paciente, com fundamento no inciso III do art. 397 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo d. Juízo a quo. A fim de contextualizar a questão posta a debate, convém destacar que o paciente foi denunciado pela prática do delito de ameaça (duas vezes) praticado em 07/11/2019, com vontade livre e consciente, prevalecendo-se de pretérita relação íntima de afeto, ameaçou, por intermédio de palavras, sua ex-companheira Renata Batista Ferreira, de causar-lhe mal injusto e grave (1o fato), consistente em dizer: “DESGRAÇA, VOCÊ VAI VER, EU VOU PARA O INFERNO, VOU PRESO, MAS ACABO COM SUA VIDA”. Ainda segundo a peça inaugural, mesmo após ser bloqueado pela companheira, com intuito de cessar as ameaças e ele passou a encaminhar mensagens para a genitora da vítima dizendo: “VOU ACABAR COM A VIDA DA RENATA, VOU O INFERNO, MAS ACABO COM A VIDA DELA, DESGRAÇA, QUERO VER SE ELA FALA NA MINHA CARA, QUANDO EU FOR EM SEU TRABALHO”, bem como pelo crime de injúria cometido em 25/02/2020, porque, após uma discussão com a vítima, o paciente a ofendeu verbalmente, dizendo: “SUA IMBECIL, SUA IMBECIL” (ID 33686620 – págs. 27/29). A denúncia foi recebida em 03/09/2020 e, devidamente citado, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, formulando pedido de absolvição sumária do paciente, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal (ID 33686621 – págs. 17/23). Por sua vez, a d. autoridade apontada como coatora extinguiu a punibilidade do paciente quanto ao crime de injúria supostamente praticado em 25/02/2020, em face da decadência, com amparo no inciso IV do art. 107 do Código Penal (ID 33686621 – pág. 5). Lado outro, ao apreciar as teses defensivas formuladas na resposta à acusação, entendeu que, em relação à prática, em tese, dos crimes de ameaça, não ser o caso de absolvição sumária, uma vez que os argumentos deduzidos pela defesa demandam dilação probatória e, por isso, “serão objeto de apreciação em momento processual oportuno”. Eis os fundamentos constantes da decisão vergastada: O acusado foi citado ao ID. 94295029. A defesa ofereceu resposta à acusação ao ID. 106183644, porém verifico não ser o caso de absolvição sumária, até mesmo porque não invocadas pela Defesa quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, incisos I a IV, do CPP. Verifico que os mencionados argumentos trazidos na peça defensiva tratam de matéria que demanda dilação probatória, que serão objeto de apreciação em momento processual oportuno. O processo encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. Designe-se data para Audiência de Instrução e Julgamento, intimando-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, comuns às arroladas pela defesa, observando-se as pessoas arroladas pela defesa. No que tange ao crime de injúria, o delito foi sentenciado no ID. 74308592. Expeçam-se as diligências que se fizerem necessárias, inclusive carta precatória. Ressalto que o oficial de justiça deverá advertir a vítima para manter seu endereço e telefone atualizado, para que informe a este juízo sobre eventual reconciliação com o acusado, bem como que eventual não comparecimento às audiências designadas por este Juízo poderá ser arbitrada multa e pagamento referentes às custas pelas diligências efetuadas para sua intimação, bem como possibilidade de revogação das medidas protetivas eventualmente deferidas. Intime-se. (ID 33686621 – págs. 24/25). (Grifou-se). A Defensoria Pública opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, porém, corrigiu-se, de ofício, erro material na decisão para retirar o trecho “até mesmo porque não invocadas pela Defesa quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, incisos I a IV, do CPP”. Confira-se: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa alegando omissão na decisão de ID. 106719529. Sustenta a embargante que a decisão embargada não teria apreciado o pedido de absolvição sumária do réu com base na atipicidade do crime de ameaça narrado na denúncia. Assim relatados, decido. Conheço dos embargos, pois próprios e tempestivos. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar os julgados eivados de omissão, contradição ou obscuridade. Contudo, não se verifica omissão na decisão de ID. 106719529, em que houve manifestação expressa sobre os argumentos trazidos pela defesa, entendendo-se pelo prosseguimento do feito, já que os argumentos da peça defensiva quanto a atipicidade da conduta demandam dilação probatória: “Verifico que os mencionados argumentos trazidos na peça defensiva tratam de matéria que demanda dilação probatória, que serão objeto de apreciação em momento processual oportuno.” Dessa forma, o pedido de absolvição sumária foi analisado e indeferido na decisão embargada, a qual determinou a continuação do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, não havendo, portanto, qualquer omissão. Desta feita, embora ausente qualquer omissão na decisão embargada, entendo por necessário, de ofício, corrigir o seguinte trecho. Onde se lê: “O acusado foi citado ao ID. 94295029. A defesa ofereceu resposta à acusação ao ID. 106183644, porém verifico não ser o caso de absolvição sumária, até mesmo porque não invocadas pela Defesa quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, incisos I a IV, do CPP.” Leia-se: “O acusado foi citado ao ID. 94295029. A defesa ofereceu resposta à acusação ao ID. 106183644, porém verifico não ser o caso de absolvição sumária.”. P.R.I. (Grifou-se). Com efeito, não obstante os relevantes argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não está demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Verifica-se, ao menos em exame perfunctório, que a tese defensiva de absolvição sumária do paciente foi examinada pelo d. Juízo apontado como coator, de sorte que, à primeira vista, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade nos atos judiciais impugnados. Importante pontuar que, ao concluir que nenhuma das hipóteses que autorizam a absolvição sumária restou demonstrada, de forma inequívoca, d. julgador singular reconheceu a justa causa para a ação penal, porquanto presente a materialidade do delito e os indícios de autoria imputados ao paciente. Ademais, ressalte-se que não se exige, nessa situação, fundamentação exauriente de todos os argumentos levantados na reposta à acusação, a qual somente se faz necessária em se tratando de decisão terminativa, ou seja, quando uma das teses suscitadas pela defesa for acolhida, haja vista que “o não esgotamento das teses defensivas revela-se adequada, uma vez que a fundamentação extensa representaria um prejulgamento da causa, antes que oportunizado às partes a produção de provas durante a instrução criminal, sendo certo que a sentença é o momento adequando par ao julgamento do mérito da causa”. (Acórdão 955992, 20160020245838HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 123-127). Nesse sentido, colacionam-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98, C.C. O ART. 29 DO CÓDIGO PENAL E OS ARTS. 3.o E 20 DA LEI N. 9.605/98. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUBSISTENTE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DECISÃO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSÁRIA. PRECEDENTES. DECISUM QUE RELATOU E EXAMINOU, CONCISA E ADEQUADAMENTE, AS TESES VEICULADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, BEM COMO AFASTOU O PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS ATENDIDOS. DOLO NA CONDUTA. QUESTÃO QUE DESBORDA DA COGNIÇÃO ESTREITA PERMITIDA NA VIA ELEITA. ELEMENTO A SER DIRIMIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 5. A decisão que recebe a denúncia e também aquela que a confirma, rejeitando o pleito pela absolvição sumária, prescindem de fundamentação exaustiva, devendo, entretanto, estar devidamente embasadas e, conquanto de maneira sucinta, apreciar as matérias relevantes e urgentes veiculadas na resposta à acusação. 6. Na espécie, o magistrado primeiro descreveu as teses formuladas pela Defesa na resposta apresentada e, de forma concisa e escorreita, examinou as indigitadas questões, bem como o pedido de absolvição sumária, rejeitando-os. (...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 63.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) (Grifou-se); RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA N. 438/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396), bem como aquela proferida após a resposta à acusação (art. 396-A, CPP) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito (AgRg no RHC 122.691/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). 2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau, em resposta à acusação do réu, afastou a possibilidade de absolvição sumária do ora recorrente, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, uma vez que as teses prematuramente trazidas pela defesa serão examinadas com profundidade no bojo da ação penal. 3. Não é possível o reconhecimento da prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, por ausência de previsão legal, nos termos da Súmula n. 438/STJ. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 131.789/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifou-se); HABEAS CORPUS - CRIME AMBIENTAL - RESPOSTA À ACUSAÇÃO - QUESTÕES NÃO ANALISADAS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ORDEM DENEGADA. I. A decisão, embora sucinta, não se encontra desprovida de fundamentação. O Magistrado, ao analisar as teses defensivas, entendeu não ser caso de absolvição sumária e que necessária dilação probatória para o deslinde. Nessa fase não é necessária uma apreciação exaustiva dos fatos. II. Ordem denegada. (Acórdão 1069962, 07164199220178070000, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESPOSTA PRELIMINAR. DECISÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A decisão que aprecia a resposta à acusação não tem de ser exauriente de todos os argumentos levantados na defesa preliminar, não sendo eivada de vício se contém fundamentos suficientes de que não restou inequivocamente demonstrada à ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 955992, 20160020245838HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 123-127) (Grifou-se). Nesse contexto, força convir que, embora sucintas, ao contrário do que alega a impetrante, as decisões não se encontram desprovidas de fundamentação, pois delas constaram claramente não ser o caso de absolvição sumária do paciente, destacando a d. autoridade apontada como coatora que os argumentos deduzidos pela defesa se confundem com o mérito da ação penal e dependem, portanto, de dilação probatória, na qual serão observadas todas as garantias constitucionais, e, encerrada a instrução criminal, culminará no julgamento pela procedência ou improcedência da exordial acusatória, de sorte a afastar, neste momento, qualquer alegação de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Logo, em análise preliminar, não se verifica justificativa plausível para anular as decisões impugnadas, revelando-se prudente submeter essa questão à eg. Turma, a quem compete decidir quanto ao mérito da impetração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR